Tribunal: TJDFT
Processo: 0736000-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736000-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GONCALO VIEIRA DA SILVA, GRECIO ABADIA SOUSA, GUARACIABA DE CARVALHO BITTENCOURT, GUILHERMINA JOSE DA ROCHA, GUIOMAR AMADO SANCHES, HAROLDO SARAIVA CARNEIRO, HEILIAN FERNANDES VIEIRA, HELAINE MIRALVA PEREIRA DE SOUZA, GUARACY OLIVEIRA BRASIL, GUISBERTO VIEIRA CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GONÇALO VIEIRA DA SILVA e outros em face da r. decisão proferida pelo i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença movido pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do REsp n° 1.301.935/DF (ID 136134805, na origem). Não há pedido liminar. Intime-se o agravado, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora